Tribunal: TJES
Processo: 5006252-27.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006252-27.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: LUIZA NUNES LIMA registrado(a) civilmente como LUIZA NUNES LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADO DATIVO. DESTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato que destituiu a impetrante da função de advogada dativa em ação penal, após ausência de manifestação quanto à aceitação do munus, apesar de intimação realizada via sistema PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO,

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra ato judicial de destituição de advogado dativo; (ii) estabelecer se a intimação realizada via sistema PJe configura intimação pessoal válida, apta a legitimar a revogação da nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o mandado de segurança contra ato judicial quando inexistente recurso específico apto a impugná-lo, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ.

4. A nomeação de advogado dativo impõe a necessidade de intimação pessoal, conforme art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

5. A intimação realizada por meio eletrônico no sistema PJe equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006.

6. A exigência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aplica-se apenas às intimações não pessoais, conforme Ato Normativo nº 019/2025 e Resolução nº 455/2022 do CNJ.

7. A intimação eletrônica regularmente realizada atende à finalidade de dar ciência inequívoca ao defensor dativo, inexistindo ilegalidade ou nulidade no ato de destituição.

8. A ausência de irregularidade na intimação afasta também o pedido subsidiário de reposicionamento da impetrante na lista de nomeações dativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe possui natureza de intimação pessoal, inclusive para defensores dativos.

2. A exigência de publicação no DJEN restringe-se às intimações não pessoais, não afastando a validade da intimação eletrônica.

3. É legítima a destituição de advogado dativo que, regularmente intimado por meio eletrônico, deixa de se manifestar quanto à aceitação do encargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 5º, II; CPP, art. 370, § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º; CPC, art. 98, § 3º; Ato Normativo nº 019/2025; Resolução CNJ nº 455/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS nº 74.909/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/03/2025; STJ, RHC nº 192.617/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
LUIZA NUNES LIMA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
consubstanciado na destituição da impetrante como advogada dativa nos autos da ação penal nº
0001599-30.2023.8.08.0014
.

A impetrante aduz, em síntese, que a sua destituição se deu de forma ilegal, uma vez que que não houve sua intimação válida por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme exigido pela normativa vigente.

Argumenta que o ato coator criou uma distinção ilegal para a advocacia dativa, pois as normas do CNJ e do próprio Tribunal não preveem exceções para esses profissionais, conferindo caráter meramente informacional a comunicações realizadas por outros meios.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, ao final, pela concessão da segurança a fim de declarar a nulidade do ato coator, garantindo à impetrante a sua recondução como advogada dativa.

Em caráter subsidiário, requer que “
seja assegurado que a impetrante seja recolocada na posição imediatamente subsequente àquela que ocupava na lista de nomeações dativas, ou, ao menos, mantida na posição que detinha antes do ato impugnado, sem remessa ao final da fila por fato que decorreu de intimação irregular
”.

Em petição de ID nº
19136785
, acompanhada dos documentos de IDs nº
19136791
e ss., a impetrante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº
19348840
deferindo os benefícios da gratuidade da justiça e indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19448299
).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID nº
19472706
), opinando pela denegação da segurança.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
LUIZA NUNES LIMA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
consubstanciado na destituição da impetrante como advogada dativa nos autos da ação penal nº 0001599-30.2023.8.08.0014.

A impetrante aduz, em síntese, que a sua destituição se deu de forma ilegal, uma vez que que não houve sua intimação válida por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme exigido pela normativa vigente.

Argumenta que o ato coator criou uma distinção ilegal para a advocacia dativa, pois as normas do CNJ e do próprio Tribunal não preveem exceções para esses profissionais, conferindo caráter meramente informacional a comunicações realizadas por outros meios.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, ao final, pela concessão da segurança a fim de declarar a nulidade do ato coator, garantindo à impetrante a sua recondução como advogada dativa.

Em caráter subsidiário, requer que “
seja assegurado que a impetrante seja recolocada na posição imediatamente subsequente àquela que ocupava na lista de nomeações dativas, ou, ao menos, mantida na posição que detinha antes do ato impugnado, sem remessa ao final da fila por fato que decorreu de intimação irregular
”.

Após regular tramitação do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Consoante previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Especificamente acerca do manejo do
mandamus
em face de ato judicial, a jurisprudência pacífica do STJ orienta no sentido de que o “
mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso, salvo em casos de teratologia ou manifesta ilegalidade
(...)” (AgRg no RMS n. 74.909/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

No mesmo sentido, dispõe o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

No caso, contudo, inexiste recurso previsto na legislação processual penal apto a atacar o ato coator, razão pela qual entendo pela possibilidade de manejo do presente
writ
.

Na origem, consta que a impetrante foi nomeada nos autos da ação penal nº 0001599-30.2023.8.08.0014 para atuar na defesa do acusado LEANDRO DOMINGOS DAMAZIO em razão da inexistência de defensor público atuante na unidade.

Ato contínuo, houve a expedição de
intimação pessoal
, via Sistema PJe, para que a impetrante se manifestasse se aceitava ou não o
munus
.

Transcorrido o prazo de intimação via Sistema PJe, a autoridade coatora revogou a nomeação da impetrante e nomeou outro causídico para tanto.

A despeito dos argumentos da impetrante, a obrigação de publicação de intimações no Diário de Justiça Eletrônico - DJEN somente se referem às intimações
não pessoais
, conforme previsão expressa do Ato Normativo nº 019/2025:

Art. 1º Fica estabelecido que, a partir do dia 30 de janeiro de 2025, nos processos que tramitam ou vierem a tramitar no sistema “Processo Judicial eletrônico – PJe” em todas as Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, Turma Recursal e Tribunal de Justiça que utilizam o sistema no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional –
DJEN substituirá qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação “não pessoal
”, nos termos do disposto no art. 11, §2º da Resolução nº 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça.

Parágrafo único. A eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios que não o disposto no caput deste artigo possuirá valor meramente informacional.

No caso, por se tratar de advogado dativo, o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal
expressamente
impõe que as intimações do defensor nomeado serão pessoais, confira-se:

Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.

(...)

§ 4º A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.

Por sua vez, as intimações realizadas via Sistema PJe são consideradas intimações pessoais para todos os fins, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006:

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a impetrante, a intimação via Sistema PJe realizada pela autoridade coatora se mostra em consonância com o disposto no Código de Processo Penal e na Lei nº 11.419/2006, normativas que devem prevalecer sobre eventuais resoluções do CNJ ou desta Corte que dispõe acerca das intimações não pessoais.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do col. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DEFENSOR DATIVO. VALIDADE. RECURSO IM PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que denegou a ordem em habeas corpus, no qual se alegava nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória por ausência de intimação pessoal do defensor dativo. 2. Fato relevante. A defensora dativa tomou ciência expressa da sentença por meio eletrônico, conforme registrado no sistema PJe, o que foi ratificado pelo Juízo de primeiro grau. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou válida a intimação eletrônica, com base no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e no art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, aplicáveis inclusive a defensores dativos. II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica do defensor dativo, realizada por meio de consulta aos autos no sistema eletrônico, é válida e suficiente para afastar a alegação de nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
III. Razões de decidir
5. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é considerada pessoal e válida, alcançando sua finalidade de cientificar a parte.
6. A consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de 10 dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação, aperfeiçoa a intimação dos atos processuais, inclusive para defensores dativos. 7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a intimação eletrônica foi devidamente realizada e alcançou sua finalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. (...) (RHC n. 192.617/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Quanto ao pedido subsidiário formulado pela impetrante, no sentido de que “
seja assegurado que a impetrante seja recolocada na posição imediatamente subsequente àquela que ocupava na lista de nomeações dativas, ou, ao menos, mantida na posição que detinha antes do ato impugnado, sem remessa ao final da fila por fato que decorreu de intimação irregular
”, considerando que não foi constatada irregularidade no ato de intimação, não há como se deferir o pedido subsidiário.

Assim, não demonstrada a prática de ato ilegal pela autoridade coatora, a denegação da segurança é a medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a segurança vindicada.

Condeno a impetrante ao pagamento de custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.